Tribunal: TJMT
Processo: 1023422-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023422-33.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inadimplemento, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (AUTOR), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (REU), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA PREJUDICADA, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. DEPÓSITO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve a legalidade da cobrança de tarifa de esgoto sem hidrômetro, mediante estimativa. O autor não efetuou o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, exigido pelo art. 968, II, do CPC, não sendo beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa impede o conhecimento da ação rescisória, à luz do art. 968, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 968, II e §3o, do CPC estabelece como condição de admissibilidade da ação rescisória o depósito de 5% sobre o valor atribuído à causa, salvo hipóteses legais de dispensa expressa.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais reafirma o caráter objetivo da exigência, inadmitindo o prosseguimento da ação rescisória em caso de sua inobservância.

Diante da ausência do requisito essencial, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

A ausência do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa constitui óbice intransponível ao conhecimento da ação rescisória, nos termos do art. 968, II e §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 968, II e §3o; 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.871.477/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 10.09.2020; TJMT, AR no 2272523-60.2021; TRF1, AR no 0036506-48.2016.4.01.0000, Rel. Des. João Luiz de Sousa, 1a Seção, j. 30.07.2019.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA 1023422-33.2025.8.11.0000

AUTOR: VALDECIR LOURENCO MARTINS

REU: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
VALDECIR LOURENÇO MARTINS
, em face de
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, objetivando a desconstituição de
acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, nos autos do processo no 1005322-31.2019.8.11.0003, que versava sobre cobrança de tarifa de esgoto.

A ação originária foi ajuizada por VALDECIR LOURENÇO MARTINS em desfavor de SANEAR, com pedido de reconhecimento de cobrança indevida por ausência de hidrômetro, o que, segundo sustenta, violaria o artigo 45, §4o, da Lei no 11.445/2007. O pedido foi julgado improcedente, tendo o acórdão rescindendo mantido a sentença.

O Autor sustenta, nesta rescisória, que a cobrança pelo fornecimento de água e esgoto sem a devida medição por hidrômetro, mediante estimativa, configura violação manifesta à norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão rescindenda ignorou o fato incontroverso da ausência de hidrômetro em sua residência e a obrigatoriedade legal de cobrança com base na tarifa mínima, nos termos da legislação federal e da jurisprudência consolidada do STJ.

Aduz que a matéria trata de direito indisponível e de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício, razão pela qual entende ser cabível a rescisória para correção da injustiça material. Alega, ainda, que a cobrança continuada por valores superiores à tarifa mínima acarreta lesão patrimonial grave e compromete sua dignidade como consumidor.

Defende que o acórdão rescindendo incorreu em erro ao não aplicar corretamente o disposto no §4o do artigo 45 da Lei no 11.445/2007, bem como ao desconsiderar a jurisprudência pacífica que orienta nesse sentido, inclusive o enunciado da Súmula 152 do STJ.

Diante disso, pugna pela procedência da ação para rescindir o acórdão proferido no processo no 1005322-31.2019.8.11.0003 e, em novo julgamento, declarar a cobrança indevida por ausência de hidrômetro, limitando-a à tarifa mínima legalmente prevista.

O pedido de tutela foi indeferido em ID. 301840889.

O Réu apresentou contestação em ID 305758360, arguindo, preliminarmente, a
inexistência do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa
, exigido pelo artigo 968, II, do CPC, motivo pelo qual requer o indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito. Sustenta, ainda, a preliminar de
inadequação da via eleita
, por entender inexistente violação manifesta à norma jurídica, o que afasta a admissibilidade da rescisória.

No mérito, defende a legalidade da cobrança com base na taxa mínima, alegando que o serviço de esgoto está disponível na região, sendo responsabilidade do consumidor realizar a ligação à rede pública. Alega também que os valores cobrados correspondem à tarifa mínima e que não há cobrança por estimativa.

O Ministério Público manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 307232353).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOR: VALDECIR LOURENCO MARTINS

REU: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

VOTO-PRELIMINAR

Depósito prévio de 5% - Art. 968, II do CPC

A parte ré, em sua contestação, arguiu preliminar de inadmissibilidade da presente ação rescisória, sob o fundamento de que o autor não atendeu ao requisito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. Argumenta que, diante da ausência do depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do §3o do referido dispositivo.

Intimado, o Autor nada se manifestou sobre o tema.

O Código de Processo Civil, em seu art. 968, inciso II, dispõe expressamente que a petição inicial da ação rescisória somente será recebida mediante o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, valor este que se converterá em multa caso a ação seja declarada, por unanimidade de votos, inadmissível ou improcedente. Trata-se, portanto, de requisito objetivo de admissibilidade e pressuposto processual específico da rescisória.

O §1o do referido dispositivo estabelece hipóteses de dispensa do recolhimento do depósito, restritas à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias e fundações de direito público, bem como ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos beneficiários da gratuidade da justiça. Não sendo o caso dos autos, o autor deveria ter comprovado o recolhimento integral do referido montante no ato da propositura da demanda.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que o demandante limitou-se ao recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 741,93 (ID. 301427399), sem proceder ao depósito dos 5% exigidos. Tal irregularidade foi, inclusive, certificada pela própria serventia (Id 301758854), que atestou a ausência do preparo específico.

Ressalte-se que o pedido de gratuidade formulado pelo autor não foi imediatamente deferido pelo Relator (Id 300962897), razão pela qual restava a este cumprir integralmente a obrigação legal. Ao ser intimado, o autor optou por recolher apenas as custas judiciais, afastando a condição de hipossuficiente, mas, ainda assim, deixou de atender ao requisito do art. 968, II, CPC.

É cediço que o depósito prévio não se confunde com as custas judiciais, possuindo finalidade própria e natureza de garantia do processo rescisório, de modo que não há margem para interpretação extensiva ou mitigadora de sua exigência. Trata-se de verdadeira condição de procedibilidade, cuja ausência implica a inadmissibilidade da ação rescisória.

Cumpre destacar, ainda, que o legislador foi categórico ao disciplinar a consequência jurídica do descumprimento. O §3o do art. 968 do CPC determina, de forma expressa, que "
a petição inicial será indeferida se não houver o depósito a que se refere o inciso II do caput deste artigo
". Ou seja, não há qualquer previsão legal de intimação para complementação ou suprimento da falta, por se tratar de requisito de caráter objetivo e prévio.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. REQUISITO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, com base no artigo 968, § 3.o, do Código de Processo Civil, pela ausência de recolhimento do depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, requisito de admissibilidade da ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar se a falta de recolhimento do depósito judicial impede o prosseguimento da ação rescisória, considerando que a parte recorrente alegou dificuldades financeiras e requereu o benefício da gratuidade da justiça ou parcelamento das custas, com fundamento no art. 98, §6.o, do CPC.
III. Razões de decidir

3. O artigo 968, inciso II, do CPC impõe o depósito prévio de 5% do valor da causa como condição de procedibilidade da ação rescisória, a ser realizado em dinheiro, conforme determinado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1871477.

4. O benefício da gratuidade da justiça, pleiteado pelo recorrente após o indeferimento da inicial, não possui efeito retroativo para abranger o depósito prévio, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. O depósito prévio em ação rescisória busca desestimular a litigância temerária e garantir a segurança jurídica das decisões transitadas em julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento do depósito judicial de 5% sobre o valor da causa constitui óbice ao conhecimento da ação rescisória, sendo inadmissível a concessão de gratuidade de justiça ou parcelamento do depósito após o indeferimento da petição inicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 968, II e § 3o; 98, § 6o; 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.871.477/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; TJ-MT, AR n.o 2272523-60.2021.

(N.U 1021240-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) - Grifei

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO EXIGIDO PELO ART. 968, II DO CPC . INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art . 968, § 3o do CPC, a ausência de depósito prévio acarreta o indeferimento da inicial da ação rescisória. 2. Descabe a intimação da parte autora para realização do depósito prévio previsto no art. 968, II do CPC (art . 488, II do CPC/73), nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores, segundo a qual "De acordo com o art. 490 do CPC, a falta ou insuficiência do depósito prévio motiva o indeferimento da petição inicial, conduzindo à extinção da ação rescisória sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, I, do CPC, situação que dispensa a prévia intimação pessoal da parte, visto que o § 1o desse mesmo dispositivo legal somente exige essa providência nas hipóteses dos incisos II e III." (STJ, AGRAR 3223, Min . Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJE 18/11/2010).
Entendimento manifestado na vigência do CPC/73, mas aplicável à nova numeração do artigo dada pelo CPC/2015. 3. Hipótese em que a parte autora não efetuou o depósito prévio a que alude o art . 968, II, do CPC, realizando tão somente o recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos), não havendo notícia alguma nos autos de ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita. 4. Indeferimento da inicial de ação rescisória. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art . 968, § 3o do CPC.

(TRF-1 - AR: 00365064820164010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/07/2019, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 05/08/2019) - Grifei

Portanto, diante da ausência do depósito de 5% sobre o valor da causa, somada à inexistência de benefício da justiça gratuita, impõe-se no
acolhimento da preliminar
invocada para
INDEFERIR A INICIAL da ação rescisória
e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 968, II e §3o, do CPC.

Por sua vez, face à triangularização processual, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025